Tribunal: TJMT
Processo: 0000991-94.2016.8.11.0078
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000991-94.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEUNICE FERREIRA DA CRUZ - CPF: 446.855.729-04 (APELANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE ALVARENGA FRANCA - CPF: 108.143.207-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO-
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E, AINDA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA ESTAVA SEM CNH- INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO EXIME A CULPA DO CAUSADOR DO ACIDENTE – NECESSIDADE DE PERQUIRIR ACERCA DA CULPA DO CAUSADOR DO SINISTRO – QUESTÃO DE FATO -

SENTENÇA ANULADA-
PRELIMINAR ACOLHIDA.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal.

Ademais, o fato do condutor da motocicleta sinistrada não estar portando Carteira Nacional de Habilitação, por si só, não exime a culpa do causador do acidente a qual deve ficar devidamente comprovada nos autos.

Sentença anulada para instrução processual.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de apelação cível interposta por Cleunice Ferreira da Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na ação ordinária de reparação de danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito proposta em face do Município de Sapezal.

Sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem que fosse oportunizado à parte produzir provas acerca dos fatos alegados.

No mérito alega que ficou demonstrado nos autos que a Apelante foi vítima de acidente de trânsito causado pelo veículo da Apelada, conduzido por funcionário desta e no horário de trabalho.

Afirma que em razão da responsabilidade objetiva do ente público por atos de seus agentes deve este ser condenado ao pagamento de todos os pedidos constantes na preambular.

Assevera que de acordo com o boletim de ocorrência ficou comprovado que o motorista do Recorrido invadiu a via preferencial sem atentar para a motocicleta na qual a Recorrente estava, vindo a causar o acidente por culpa exclusiva sua.

Aduz que a ausência de CNH não passa de mera infração administrativa e não induz a culpa pelo infortúnio, sendo certo ainda que quem ingressa na via preferencial é que deve demonstrar que a culpa, concorrente ou exclusiva é de quem transita em aludida via.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na peça inicial.

Em resposta o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Cleunice Ferreira da Cruz ajuizou ação ordinária de reparação de danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito em face do Município de Sapezal aduzindo, em síntese que:

“ No dia 4/7/2013 por voltda as 13h30min sofreu grave acidente de trânsito provocado pelo funcionário da ré Sandro Miranda Cardoso, que conduzia o veículo MMC/L200 Outdoor, placas NJO 5333, de propriedade da requerida durante a jornada de laboral deste.

Narra que o condutor do veículo confessa no BO que invadiu a Avenida Lyons Internacional – pista preferencial e não viu a motocicleta, causando o acidente, reconhecendo portanto sua culpa pelo ocorrido, visto que adentrou em via preferencial sem observar o fluxo de trânsito.

Assevera que por se tratar de acidente envolvendo motocicleta e uma caminhonete o dano provocado foi de grande monta, causando-lhe lesões graves, o que deixou sequelas, impedindo-a de desenvolver suas atividades de zeladora.

Pontuou acerca da responsabilidade civil, postulando ao final pelo acolhimento dos pedidos veiculados na preambular da ação”

Após a contestação apresentada pelo requerido o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos postos na inicial da ação.

São esses os fatos a serem analisados.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante, preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença tendo em vista o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a instrução processual.

Pois bem.

Conforme se verifica após o Apelado apresentar contestação o magistrado, antecipadamente, julgou improcedentes os pedidos veiculados na preambular da ação, sob o argumento que não existia qualquer prova nos autos a corroborar a afirmação de que o acidente se deu por culpa do Recorrido e que o Boletim de Ocorrência não era suficiente para tal desiderato.

No entanto, utilizando-se do mesmo Boletim de Ocorrência, o magistrado afirma que o acidente se deu por culpa exclusiva do condutor da motocicleta que não freou a tempo de evitar a colisão, aliado ao fato de que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Ocorre que, ao lavrar o Boletim de Ocorrência o servidor do Município que estava dirigindo o veículo causador do acidente narrou que saiu da via secundária adentrando na via preferencial sem notar a motocicleta vindo a colidir com esta.

Desse modo,
a priori
, ao que tudo indica o acidente se deu por culpa do motorista do Apelado que não adotou as cautelas necessárias para concluir o ingresso na via com segurança a teor do disposto nos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, o fato do condutor da motocicleta não estar regularmente habilitado constitui infração administrativa gravíssima, porém, tal fato por si só, não implica na presunção de culpa pelo sinistro, mormente sem a comprovação de que houve, de sua parte, violação específica a um dever de cautela.

Nesse sentido a jurisprudência de nossos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS, E IMPROCEDENTES O PEDIDO DE DANO MATERIAL.
APELO EXCLUSIVAMENTE DO RÉU PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, REPISANDO O ARGUMENTO APONTADO NA INICIAL DE QUE A FALTA DE HABILITAÇÃO DO AUTOR PARA CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA É CAUSA SUFICIENTE DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS PELO ACIDENTE. DESCABIMENTO. A NÃO APRESENTAÇÃO DA CNH OU ATÉ MESMO A AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DEFERIDA É MERA INFRAÇÃO ADMNISTRATIVA E NÃO FAZ PRESUMIR IMPERÍCIA DO CONDUTOR NÃO HABILITADO, TAMPOUCO SE PRESTA A EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO ACIDENTE PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA, ORA APELANTE
. TESE DO RÉU QUE NÃO AFASTA O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUANTO A CULPA E NEXO CAUSAL NA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DE PRIMEIRO GRAU. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00052654120168190026, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data

de Julgamento: 02/10/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL) (Grifei)

Desse modo, a toda evidência que o feito não poderia ter sido julgado antecipadamente sem oportunizar as partes a produção de provas visto que, diferentemente do exposto pelo julgador singular, não ficou comprovada a culpa exclusiva do condutor da motocicleta.

Portanto, faz-se necessário a nulidade da sentença para oportunizar às partes a produção de provas, mesmo porque a Apelante alega que o acidente lhe causou sequelas irreversíveis, as quais devem ser devidamente demonstradas, de modo a subsidiar o valor da possível reparação.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
, anulando a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos a primeira instância para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021